Tribunal: STJ
Processo: 1500655-45.2022.8.26.0318
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015758 - SP (2025
/0285864-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : CAIO ERCULANO
ADVOGADOS
: JOSÉ LUÍS STEPHANI - SP100704
MARCOS VASCO MOLINARI - SP264989
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPP. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. EMBARGOS DE
ART. 619
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração almeja, em síntese, o aprimoramento
da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se
apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento. A parte pretende o
exame do mérito do REsp, a despeito dos motivos pelos quais o recurso
não poderia ser conhecido, o que, por óbvio, não se coaduna com a via
dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52259418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:47:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 7a446a74-cd90-4110-9994-a6bcb8fdb86d

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
12 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52259418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:47:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 7a446a74-cd90-4110-9994-a6bcb8fdb86d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015758 - SP (2025
/0285864-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : CAIO ERCULANO
ADVOGADOS
: JOSÉ LUÍS STEPHANI - SP100704
MARCOS VASCO MOLINARI - SP264989
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPP. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. EMBARGOS DE
ART. 619
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração almeja, em síntese, o aprimoramento
da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se
apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento. A parte pretende o
exame do mérito do REsp, a despeito dos motivos pelos quais o recurso
não poderia ser conhecido, o que, por óbvio, não se coaduna com a via
dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA52259566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:30
Código de Controle do Documento: d0441f76-0148-45c8-8e5a-8ea48e95e119

opõe embargos de declaração ao acórdão desta
CAIO ERCULANO
colenda Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental.
O embargante alega que o acórdão foi omisso “uma vez que deixou de
enfrentar o núcleo essencial das teses jurídicas deduzidas no Recurso Especial, não
obstante a defesa tenha indicado de forma precisa, minuciosa e expressa os
dispositivos federais cuja violação foi sustentada” (fl. 472).
Requer sejam acolhidos e providos os presentes embargos.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição
art. 619
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
contraditório ou com erro material.
Na hipótese dos autos, verifico que o julgado foi claro ao afirmar que na
petição do recurso especial a defesa deixou de indicar, de modo expresso, quais os
dispositivos legais federais supostamente violados pelo Tribunal estadual, no
julgamento do recurso de apelação.
Sobre a irresignação do embargante em relação à ausência de manifestação
expressa acerca de uma das teses formuladas no recurso especial, não constato
omissão na decisão embargada, a qual foi expressa em concluir que o agravo
regimental no agravo em recurso especial não poderia ser conhecido pois a defesa
não havia atendido o requisito da Súmula n. 284 do STF.
Assim, estes embargos declaratórios devem ser rejeitados, uma vez que
não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em virtude da
constatação de óbice ao seu conhecimento. A parte pretende o exame do mérito do
REsp, a despeito dos motivos pelos quais o recurso não poderia ser conhecido, o que,
por óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52259566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:30
Código de Controle do Documento: d0441f76-0148-45c8-8e5a-8ea48e95e119

Nessa perspectiva: "é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não
, contradição ou obscuridade acerca do enfrentamento
há falar em vícios de omissão
de matéria de mérito, quando o recurso sequer ultrapassa o juízo de
" (
, relator
admissibilidade
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.479.440/CE
Ministro
, Quinta Turma, DJe de
grifei) e "a invocação
Ribeiro Dantas
12/9/2019,
de óbices de admissibilidade é precedente e prejudicial do exame das questões
invocadas pelo embargante, relativas ao mérito do recurso especial. Portanto, não há
que se falar em omissão sobre o mérito, quando o recurso especial não superou
sequer a fase de admissibilidade" (
,
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.607.510/DF
relator Ministro
, Quarta Turma, DJe de
.
Luis Felipe Salomão
21/6/2021)
Assim, o que se percebe, na verdade, é que a irresignação do embargante
se resume a mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável, não havendo nenhum fundamento que justifique a oposição de
embargos de declaração.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA52259566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:30
Código de Controle do Documento: d0441f76-0148-45c8-8e5a-8ea48e95e119

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0285864-2
AREsp 3.015.758 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15006554520228260318
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CAIO ERCULANO
ADVOGADOS
: JOSÉ LUÍS STEPHANI - SP100704
MARCOS VASCO MOLINARI - SP264989
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CAIO ERCULANO
ADVOGADOS
: JOSÉ LUÍS STEPHANI - SP100704
MARCOS VASCO MOLINARI - SP264989
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055514703401:0=4@
2025/0285864-2 - AREsp 3015758 Petição : 2025/0102671-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52236367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:04:10
Código de Controle do Documento: 0890E136-FEAF-44E9-9CB8-1CCB4CDC0E7E